Tribunal: TJDFT
Processo: 0754003-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754003-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA MIRANDA PIETSCHMANN AGRAVADO: SINIZIA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Intimação da Ré – Paradeiro do Veículo – Citação por Edital – Medida Inócua – SNIPER– Probabilidade de Provimento do Recurso – Inexistência - Inclusão de Restrição de Circulação do Veículo – Risco de Dano Grave - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida para inclusão de restrição de circulação do veículo penhorado; intimação da ré para informar o paradeiro do veículo, sob pena de multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e realização de pesquisa SNIPER em nome da executada. Afirma que a manutenção da decisão agravada permite que o executado continue a circular com o veículo, aumentando o risco de deterioração do bem, ocultação ou alienação a terceiros e frustração da execução e prejuízo irreparável à credora. Pois bem. Em relação à intimação da ré para informar o paradeiro do veículo, de fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça entende possível a intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo objeto de restrição RENAJUD. Entretanto, ao menos nesta cognição sumária, não encontro probabilidade do direito, porquanto conforme se verifica nos autos de origem, a ré foi citada por edital, o que torna inócua a medida pretendida. Em relação ao pedido de pesquisa junto ao sistema Sniper, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além de não haver prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, não há nenhum arrazoado concreto que ampare o pedido de efeito suspensivo requerido, a se concluir se tratar de razões genéricas, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Demais, quanto ao sistema SNIPER, esta Oitava Turma vem entendendo pela sua inutilidade, o que afasta, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Veja-se os seguintes precedentes: Acórdão 1967776, 0743154-21.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1967654, 0751041-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. Por outro lado, quanto ao pedido de inclusão de circulação do veículo, reputo que o risco apontado pela recorrente é iminente e pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação. Considero razoável a inserção da restrição junto ao Sistema RENAJUD, diante da existência dos riscos inerentes à livre circulação do veículo, o qual, além de estar perdendo valor de mercado com o uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito e perdas eventuais decorrentes de roubos e acidentes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar inclusão da restrição de circulação do veículo penhorado. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator